Tribunal: STF
Processo: RE 79004
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-16
Data de publicação: 1975-04-16

Ementa:
- I.C.M. Cooperativas de consumo. Após o advento do Decreto-lei n. 406/68 estão sujeitas a sua tributação, nos termos de seu art. 6º, § 1º, I, segundo jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
II. Recurso extraordinário provido.